Tribunal: TJSP
Processo: 0005680-28.2015.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Pretensão ao reexame das provas, já apreciadas no julgamento do recurso de apelação das defesas – Mero inconformismo – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0005680-28.2015.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
THIAGO HARUO RODRIGUES NAKANO, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005680-28.2015.8.26.0361/50000 -Voto no 14031
2
Voto no 14031
Embargos de Declaração no 0005680-28.2015.8.26.0361/50000
Comarca de Mogi das Cruzes
Embargante: Thiago Haruo Rodrigues Nakano
Embargada: 3a Câmara de Direito Criminal
Ementa
Embargos de declaração Omissão Inocorrência Pretensão ao
reexame das provas, já apreciadas no julgamento do recurso de
apelação das defesas
Mero inconformismo
Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do
V. Acórdão a fls. 339/345, em que foi dado provimento ao recurso da acusação para
condenar o embargante Thiago Haruo Rodrigues Nakano à pena de 02 anos e 08
meses de detenção, em regime prisional aberto, e à suspensão da habilitação por 02
meses e 20 dias, substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos, por infração ao artigo 302, § 1o, inciso IV, do Código de Trânsito
Brasileiro.
A Defesa argumenta com a ocorrência de omissão no v.
Acórdão, que teria deixado de analisar as teses apresentadas nas contrarrazões de
apelação.
Embargos tempestivos.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005680-28.2015.8.26.0361/50000 -Voto no 14031
3
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados, porque inexistente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida por ora.
O embargante, a toda evidência, pretende rediscutir a
matéria relacionada à materialidade do crime a ele imputado, o que foi amplamente
analisado quando do julgamento do recurso de apelação da acusação, com decisão
unânime da Turma julgadora.
Na decisão embargada, foi expressamente afastada a
fundamentação da sentença quanto à inexistência de causalidade entre a velocidade
imprimida pelo veículo conduzido pelo réu e o acidente de trânsito que acarretou a
morte da vítima, havendo a conclusão quanto à sua responsabilidade pelo evento.
Isto porque, repita-se, ficou consignado no laudo pericial
que o tacógrafo do ônibus conduzido pelo réu indicava que ele imprimia velocidade
aproximada de 65 km/h pela avenida onde ocorreu a colisão quando a velocidade
máxima permitida era de 40 km/h , e que ao colidir contra o automóvel conduzido
pela vítima a velocidade era de 50 km/h.
Concorreu, assim, para o acidente de trânsito, ao trafegar
em velocidade acima da permitida, assim como a vítima concorreu para o acidente
ao desrespeitar a sinalização de trânsito.
A propósito, observo que o acusado conseguiu reduzir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005680-28.2015.8.26.0361/50000 -Voto no 14031
4
velocidade em cerca de 20 por cento antes da colisão, de sorte que, estivesse
trafegando na velocidade limite de 40 km/h, haveria a possibilidade de a frenagem
reduzir esta velocidade a ponto de minimizar as consequências do choque contra a
vítima.
Enfim, toda a fundamentação do Acórdão se pautou na
apreciação das elementares do crime de homicídio culposo na direção de veículo
automotor, bastando uma simples leitura da decisão para a compreensão do
convencimento da Turma Julgadora quanto à prática de tal delito.
É importante consignar que as decisões judiciais devem
ser interpretadas como um todo, com o atributo da lógica, não somente jurídica, mas
da própria natureza das coisas.
Bem por isso que se tem decido quanto à desnecessidade
de que o julgador responda todas as questões e teses jurídicas levantadas pelas
partes se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a
sua convicção, de forma motivada:
“Não há omissão se a questão foi refutada em virtude de ter sido
afastada ao não acolher a tese da defesa e imputar ao acusado o
crime de extorsão, baseada nos mesmos fatos” (STJ, AgRg no
AREsp 970439/MT, j. 19.02.2018).
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
REJEITO
OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator